Tribunal: TJSP
Processo: 0609513-03.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para condenar a apelada à conversão correta dos vencimentos à URV, bem como ao pagamento

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para condenar a apelada à conversão correta dos vencimentos à URV, bem como ao pagamento das diferenças, acrescidas de juros de mora de 0,5%, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei Fed. no 9.494, de 10/09/1.997, acrescentado pela MP no 2.180-35, de 24/08/2.001 – Verba devida a servidores públicos – Correção monetária e juros de mora que, segundo os TEMAS nos 810 e 905, supra citados, deverão ser calculados com base no IPCA-E e aplicados os índices de 0,5% até junho de 2.009 e índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009 – ACÓRDÃO readequado, para dar provimento em parte à apelação, mantendo a determinação de conversão correta dos vencimentos da apelante à URV, bem como a condenação da apelada ao pagamento das diferenças, mas apontando a aplicação do IPCA-E para a correção monetária, e juros de mora de 0,5% até junho de 2.009 e dos índices da caderneta de poupança a partir de julho de 2.009.